Tribunal: TJMT
Processo: 0002119-73.2006.8.11.0055
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0002119-73.2006.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANTONIO MARCOS GOMES DE AZEVEDO (VÍTIMA), WERKES LEOLINO NETO (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA - DECISÃO DOS JURADOS CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS E ISENÇÃO DE CUSTAS POR SER HIPOSSUFICIENTE - PEDIDO DE SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO E GRATUIDADE JUDICIÁRIA - AUTORIA DOS AUTOR DISPAROS QUE OCASIONARAM A MORTE DA VÍTIMA RECONHECIDA PELO

CONSELHO DE SENTENÇA - APELANDO NÃO ABSOLVIDO - CONCLUSÃO DOS JURADOS - SUPORTE NAS DECLARAÇÕES DAS TESTEMUNHAS -
OPÇÃO POR UMA DAS CORRENTES DE INTERPRETAÇÃO
DA PROVA - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - ENUNCIADO CRIMINAL 3 DO TJMT - JULGADO DO TJMT - CUSTAS JUDICIAIS - HIPOSSUFICIENCIA JÁ RECONHECIDA NA SENTENÇA - FALTA DE INTERESSE RECURSAL - ARESTO DO TJMT.

- RECURSO DESPROVIDO.

Se os jurados optaram por uma das correntes de interpretação
da prova (NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri, Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 398), o julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos.

“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo.”
(TJMT, Enunciado Criminal 3)

“As decisões do Conselho de Sentença só são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo elementos de prova que sustentem a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.”
(TJMT, AP NU 0006840-86.2009.8.11.0015)

“Inexiste interesse recursal quanto ao pedido de isenção de custas processuais quando o benefício já foi concedido na primeira instância.”
(TJMT, AP N.U 0018334-40.2016.8.11.0002)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0002119-73.2006.8.11.0055 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE TANGARÁ DA SERRA

APELANTE(S): WERKES LEOLINO NETO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por WERKES LEOLINO NETO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (NU 0001444-18.2019.8.11.0100), que o condenou por homicídio qualificado pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima a 13 (treze) anos de reclusão, em regime inicial fechado - art. 121, § 2o, IV, do CP - (ID 74085514).

O apelante sustenta que: 1) a decisão dos jurados seria contrária à prova dos autos; 2) possui direito aos benefícios da assistência judiciária gratuita e isenção de custas por ser hipossuficiente.

Pede o provimento para que seja submetido a novo julgamento, com gratuidade judiciária (ID 74085519).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TANGARÁ DA SERRA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 74085522).

A i. 3a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Acusado condenado como incurso nas penas do artigo 121, § 2o, IV do Código Penal, à pena de 13 anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado - Inconformismo defensivo - Requer que o apelante seja submetido a novo julgamento perante o tribunal do júri, sob o argumento de que a decisão do conselho de sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos - Pleitos improcedentes - Depoimento de testemunhas - Decisão do Tribunal Popular que acolheu uma das teses ventiladas não se revela contrária às provas dos autos - Princípio da Soberania dos Veredictos (art. 5o, XXXVIII, CF) - Pelo desprovimento
.”
(João Batista de Almeida, procurador de Justiça - ID 77713455)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2021